Tribunal: TJDFT
Processo: 0702982-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. BASE DE CÁLCULO DA OBRIGAÇÃO. RENDIMENTOS PERCEBIDOS A QUALQUER TÍTULO. ABRANGÊNCIA DE APOSENTADORIA POSTERIOR. VERBAS INDENIZATÓRIAS DE PDV. NÃO INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM ALIMENTOS IN NATURA. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Prevendo o acordo de alimentos celebrado entre as partes, o pagamento de quantia atinente à manutenção de filho menor fixada em percentual a incidir sobre os rendimentos percebidos a qualquer título pelo Alimentante, expressão que, sendo genérica e abrangente, abarca verbas atinentes a benefício de aposentadoria posterior, inexiste o afirmado excesso de execução quanto a tal tópico.

2 - A Impugnação há de ser acolhida no que diz respeito à impossibilidade de incidência dos alimentos sobre as verbas com caráter indenizatório recebidas no âmbito do Plano de Demissão Voluntária, as quais não se prestam a remunerar o trabalhador, mas sim a compensá-lo em razão de danos decorrentes do exercício laboral e da perda do vínculo empregatício, nos termos da orientação jurisprudencial que emana do Superior Tribunal de Justiça.

3 – Não deduzindo o ora Agravante, na oportunidade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, pedido de compensação de valores relativos a alimentos in natura pagos ao Agravado, deixou com que o tema fosse revestido pela preclusão, impedindo que a alegação seja deduzida em momento posterior da tramitação do processo, já que a oportunidade de resposta concedida ao Executado foi o momento de alegação de todas as matérias de defesa.

Agravo de Instrumento parcialmente provido.